Tribunal: TJSP
Processo: 3002238-77.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gratificações Estaduais Específicas
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
r Estadual no 1107/2010. Valores pretéritos, respeitada a prescrição quinquenal, que poderão ser reivindicados em liquidação de sentença, com expedição de ofício requisitório ou precatório. Não cabimento da multa. Extinção da obrigação de fazer. Recurso provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 3002238-77.2019.8.26.0000; Relator (a): Edson Ferreira; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro de Piracicaba - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 16/03/2020; Data de Registro: 16/03/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Gratificações Estaduais Específicas

Relator(a):

Edson Ferreira

Comarca:

Piracicaba

Órgão julgador:

12a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

16/03/2020

Data de publicação:

16/03/2020

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Professora. Gratificação por atividade de Magistério – GAM. Pedido limitado à obrigação de fazer. Comprovada a anotação do direito concedido até a extinção da gratificação pela Lei Complementar Estadual no 1107/2010. Valores pretéritos, respeitada a prescrição quinquenal, que poderão ser reivindicados em liquidação de sentença, com expedição de ofício requisitório

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Professora. Gratificação por atividade de Magistério – GAM. Pedido limitado à obrigação de fazer. Comprovada a anotação do direito concedido até a extinção da gratificação pela Lei Complementar Estadual no 1107/2010. Valores pretéritos, respeitada a prescrição quinquenal, que poderão ser reivindicados em liquidação de sentença, com expedição de ofício requisitório ou precatório. Não cabimento da multa. Extinção da obrigação de fazer. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000192368
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3002238-77.2019.8.26.0000, da Comarca de Piracicaba, em que é agravante ESTADO
DE SÃO PAULO, é agravada BENEDICTA DA SILVA SERRADILHA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente), SOUZA MEIRELLES E SOUZA NERY.
São Paulo, 16 de março de 2020.
EDSON FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3002238-77.2019.8.26.0000
2
VOTO No 34660
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 3002238-77.2019.8.26.0000 (processo digital)
COMARCA: PIRACICABA
AGRAVANTE: ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADA: BENEDICTA DA SILVA SERRADILHA
INTERESSADA: SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Professora.
Gratificação por atividade de Magistério
GAM. Pedido
limitado à obrigação de fazer. Comprovada a anotação do
direito concedido até a extinção da gratificação pela Lei
Complementar Estadual no 1107/2010. Valores pretéritos,
respeitada
a
prescrição
quinquenal,
que
poderão
ser
reivindicados em liquidação de sentença, com expedição de
ofício requisitório ou precatório. Não cabimento da multa.
Extinção da obrigação de fazer. Recurso provido.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento contra
decisão, proferida em 14 de junho de 2019, pelo eminente juiz, Doutor Wander Pereira
Rossette Júnior, em cumprimento de sentença, que acolheu embargos de declaração
para corrigir a omissão na decisão de fls. 58, de 05 de novembro de 2018,
determinando que o cálculo seja realizado na proporção de 15%, considerada a
prescrição quinquenal, até 1o de março de 2010, data a partir da qual incidirá o
percentual de 10% até 1o de março de 2011, quando incidirá o percentual de 5% até
01/03/2012, nos termos dos artigos 1o e 2o da LC 1107/2010 e com juros de mora
contados a partir da citação, fls. 100/101.
Alega o agravante que em cumprimento de sentença foi
determinado o apostilamento do direito da autora, servidora aposentada, à incorporação
da verba GAM, sob pena de multa de quinhentos reais por dia; os embargos de
declaração interpostos foram acolhidos parcialmente, mas sem reconhecer que não
havia título a ser apostilado uma vez que a Lei Complementar no 1107/2010 havia
esvaziado o conteúdo da obrigação de fazer.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3002238-77.2019.8.26.0000
3
Postula seja afastada a obrigação de fazer e a multa
cominatória; o acórdão proferido em sede de reexame necessário deu provimento
parcial a recurso especificamente para afastar a necessidade de obrigação de fazer
uma vez que a LC 1107/2010 já havia incorporado a GAM aos proventos de
aposentadoria dos servidores inativos que fizessem jus à paridade; está demonstrado o
cumprimento da obrigação com a alteração da folha de pagamento da autora; assim
não há mais interesse de agir para a incorporação da GAM a partir de 01-03-2010 em
diante; aponta como excessiva a multa de quinhentos reais que sequer impôs um limite.
Concedido efeito suspensivo pela decisão de fls.20, de
15-07-2019, da então relatora, Des. Isabel Cogan.
Recurso respondido.
É o relatório.
Concedida a incorporação aos proventos da autora a
Gratificação por Atividade de Magistério (GAM), com pagamento das parcelas vencidas
e vincendas, em reexame necessário ficou ressalvada a prescrição e a extinção da
gratificação, autos principais, fls. 8/18.
A Lei Complementar Estadual 1107, de 23 de abril de
2010, que dispõe sobre a reclassificação de vencimentos e salários dos integrantes do
Quadro do Magistério, da Secretaria da Educação de São Paulo, previu mecanismo de
absorção gradual da GAM aos vencimentos, reduzindo-a de quinze para dez por cento
sobre os vencimentos a partir de 1o de março de 2010, cinco por cento, a partir de 1o de
março de 2011 até sua total absorção, e consequente extinção, a partir de 1o de março
de 2012, artigo 2o, § 2o.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3002238-77.2019.8.26.0000
4
A Diretoria de Ensino da Região Campinas Oeste,
procedeu ao cumprimento da ordem, anotando o direito à GAM, tendo a SPPrev
informado acerca da absorção pela Lei Complementar no 1107/2010, que dispensa a
implantação em folha de pagamento, autos principais, fls. 42/45.
Portanto, a autora apenas faz jus aos valores pretéritos,
respeitada a prescrição quinquenal, a ser reivindicado em liquidação de sentença.
Observa-se que o pedido de cumprimento de sentença
está limitado ao apostilamento dos direitos reconhecidos e incorporação aos proventos,
sendo omisso quanto aos valores pretéritos, autos principais, fls. 1, que deverá ser pago
mediante expedição de ofício requisitório ou precatório.
Desse modo, feita as anotações necessárias quanto ao
período permitido e considerando o disposto na citada lei complementar, é de ser
considerada satisfeita a obrigação de fazer imposta ao exequente, extinguindo o
processo de execução pelo cumprimento da obrigação de fazer.
Na forma do exposto, DÁ-SE provimento ao recurso.
Se as partes não manifestarem oposição, eventuais
embargos de declaração serão julgados em ambiente virtual, segundo a Resolução
549/2011 desta Corte.
EDSON FERREIRA DA SILVA
Relator